Tribunal: TJDFT
Processo: 0762036-85.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO REDIBITÓRIO. ART. 445 DO CC. DECADÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça pelo recorrido (réu), por si só, não basta para o indeferimento ou revogação da medida, principalmente quando desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica da beneficiária. Impugnação à gratuidade de justiça, arguida em contrarrazões, rejeitada.
2. Na forma do art. 445 do Código Civil, o adquirente decai do direito de obter a redibição ou abatimento do preço no prazo de trinta dias, se a coisa for móvel, e de um ano se for imóvel. O § 1o do referido dispositivo, por sua vez, dispõe que o prazo decadencial para reclamação sobre os vícios redibitórios dos bens móveis será de 180 dias, contados da respectiva ciência, apenas quando o vício, por sua natureza, só puder ser conhecido tardiamente, o que não é o caso dos autos" (AgInt no REsp n. 1.973.722/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022).
3. No mesmo sentido, o Enunciado 174 da III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça: "Em se tratando de vício oculto, o adquirente tem os prazos do caput do art. 445 para obter redibição ou abatimento de preço, desde que os vícios se revelem nos prazos estabelecidos no parágrafo primeiro, fluindo, entretanto, a partir do conhecimento do defeito".
4. Na hipótese dos autos, o recorrente adquiriu o veículo em 22/04/2017, não tendo informado nos autos a data exata em que tomou ciência de que o veículo havia sofrido sinistro. Contudo, em fevereiro de 2018 realizou acordo extrajudicial para ressarcir o adquirente em R$ 15.000,00 (ID 46603276). Por este motivo, é de se admitir que o autor tomou conhecimento de que o veículo havia sofrido sinistro antes de fevereiro de 2018. Ocorre que, a ação foi proposta somente em 24/11/2021, aproximadamente três anos e nove meses após a descoberta do vício no veículo. O decurso de lapso temporal superior ao previsto no art. 445 do CC torna imperioso o reconhecimento da decadência, que fulmina eventual direito do autor.
5. Destaque-se que a decadência impede a discussão do vício para a responsabilidade civil para abatimento de preço ou devolução do bem com o reembolso do valor pago.
6. E mesmo que o autor tenha formulado na petição inicial pleito de reparação de danos, como defende em seu recurso, tal pretensão encontra-se também fulminada pelo decurso do tempo, nos termos do art. 206, §3o, inciso V, que dispõe que o prazo para a pretensão de reparação civil prescreve em três anos. Destaco que não se verifica nenhuma causa de interrupção deste prazo vez que, conforme exposto no item 4, o autor teve conhecimento antes de fevereiro de 2018 de que o carro sofrera sinistro, esta data aproximada deve ser considerada como o termo inicial da ciência inequívoca da lesão de direito.
7. Quanto ao pedido específico para a reparação ou ressarcimento de despesas (R$ 5.000,00) com tarefas administrativas, custo de atividade empresária, utilização de mão de obra para as atividades laborais remanescentes, incluindo ligações telefônicas, observo que tais despesas não foram demonstradas pelo autor que deixou de incluir nos autos a documentação a comprovar a realização de tais gastos. Além de serem incomprovadas, esta pretensão está igualmente sob o óbice constituído pelo transcurso do prazo prescricional acima lançado.
8. Sentença que se mantém por seus próprios fundamentos.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.